Tribunal: TJMT
Processo: 1009895-87.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)1009895-87.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: THIAGO SOUZA BORGES
IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE POXORÉU
Habeas Corpus impetrado por Thiago Souza Borges em favor do paciente Eder Andrade Silva por ato do juízo da 2o Vara Criminal da Comarca de Poxoréu, porquanto preso preso preventivamente em 16.03.2020 pela suposta pratica de associação para cometer sequestro, homicídio e roubo (art. 288 caput do CP c/c art. 69, art. 157, § 2o., inc. II e § 2o.-A, inc. I c/c art. 61, inc. II, ‘h’, na forma do art. 29, todos do Código Penal) cujo processo encontra-se sem impulso.
Na hipótese, em que pese os argumentos, a matéria não reclama intervenção no período reservando ao plantão judicial.
Dê-se a distribuição na forma regimental.
Cuiabá, 08 de maio de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Plantonista